Tribunal: TJES
Processo: 5009328-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009328-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINANE THULER ROCHA

AGRAVADO: WANDERLI APARECIDA MATTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PENHORA – SALÁRIO –
5% (CINCO POR CENTO)
– ART. 833 DO CPC –
POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

2
.
Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, compreendo que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

3
.
No caso tratado na origem, observo que a agravante recebe a quantia mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma que a penhora de 5% (cinco por cento) de tal valor se revela como razoável, de forma a permitir a manutenção das necessidades da executada e, ademais, satisfazer o crédito perseguido pela exequente.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009328-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
REGINANE THULER ROCHA

AGRAVAD
O
: WANDERLI APARECIDA MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINANE THULER ROCHA
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, em sede de cumprimento de sentença iniciado pela agravada
WANDERLI APARECIDA MATTO
S
, determinou a penhora a penhora de 5% (cinco por cento) do salário recebido pela executada, ora agravante.

Em suas razões (id. 5760411) a agravante aduz, em síntese, que ainda que excepcionalmente se admitisse a possibilidade de penhora sobre percentual dos proventos recebidos a título de salário, como atualmente tem decidido o Tribunal da Cidadania em alguns julgados, deve ser preservado o suficiente para a manutenção digna da subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu no caso em testilha.

Diante desse argumento, pugnou liminarmente pela suspensão da decisão recorrida. No mérito requer sua reforma.

Apesar de devidamente intimada a agravada não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009328-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
REGINANE THULER ROCHA

AGRAVAD
O
: WANDERLI APARECIDA MATTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
REGINANE THULER ROCHA
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari que, em sede de cumprimento de sentença iniciado pela agravada
WANDERLI APARECIDA MATTO
S
, determinou a penhora a penhora de 5% (cinco por cento) do salário recebido pela executada, ora agravante.

Em suas razões (id. 5760411) a agravante aduz, em síntese, que ainda que excepcionalmente se admitisse a possibilidade de penhora sobre percentual dos proventos recebidos a título de salário, como atualmente tem decidido o Tribunal da Cidadania em alguns julgados, deve ser preservado o suficiente para a manutenção digna da subsistência do devedor e de sua família, o que não ocorreu no caso em testilha.

Diante desse argumento, pugnou liminarmente pela suspensão da decisão recorrida. No mérito requer sua reforma.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 5783872).

Apesar de devidamente intimada a agravada não apresentou contrarrazões.

Já adianto que não vejo razões para mudar o entendimento já manifestado quando indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante.

Acerca da alegada impenhorabilidade absoluta das verbas objeto de constrição judicial, pois decorrentes de seus vencimentos, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos não há controvérsia acerca do fato de que a penhora recaiu sobre a renda decorrente dos vencimentos da devedora, bem como que a dívida não é de natureza alimentar.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão da parte executada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar
parte
da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1.
A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva.

3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento.

4. Agravo Interno do particular desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.284.499/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

Inclusive em análise do acórdão paradigma EREsp 1582475/MG, observa-se que a penhora foi efetivada diretamente sobre o valor da remuneração do devedor, incidindo em percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Por tal razão, a simples alegação de que a penhora recaiu sobre verba salarial e que a dívida não possui natureza alimentar não é suficiente, no meu modo de ver, para a integral liberação dos valores tornados indisponíveis.

No caso tratado na origem, observo que a agravante recebe a quantia mensal aproximada de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma que, em meu sentir, a penhora de
5
% (
cinco
por cento)
de tal valor se revela como razoável, de forma a permitir a manutenção das necessidades da executada e, ademais, satisfazer o crédito perseguido pela exequente.

Assim, por compreender que a impenhorabilidade absoluta depõe contra a efetividade da justiça, bem como que o art. 833, do CPC deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, que assegura a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, tenho que é possível determinar a penhora de percentual de salário do devedor.

Nessa toada, é firme o entendimento deste Tribunal de que
“
a
despeito de o executado possuir o direito de não sofrer atos constritivos em relação à sua remuneração (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), a referida regra processual pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família, dado que esta proteção patrimonial não pode ser utilizada para obstar injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
(...)
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000193, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Somado a tudo isso, conforme consignado na decisão recorrida,
“a falta de localização de bens penhoráveis dos executados, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração dos devedores, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.”
(id. 5760420).

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso
interposto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões